Tribunal: TJES
Processo: 5014489-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014489-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS SILVA ALMEIDA

COATOR: 2º Vara de Execução Criminal do Foro de Colatina

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5014489-21.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS SILVA ALMEIDA

COATOR: 2º VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DE COLATINA

ACÓRDÃO

EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ORDEM CONCEDIDA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que “O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional", sendo tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste (EP 8 ProgReg-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1º/7/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 19-09-2017 PUBLIC 20-09-2017).” (AgRg no REsp n. 2.055.938/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

2.
“É consolidado no âmbito desta Corte Superior o entendimento de que o não pagamento da pena de multa obsta a progressão de regime, salvo se houver comprovação da hipossuficiência do apenado. 2. Sobre o aspecto da impossibilidade financeira do condenado, vale destacar que em 28/2/2024, no julgamento dos recursos especiais 2.090.454/SP e 2.024.901/SP, o Tema Repetitivo 931/STJ foi novamente revisitado pela Terceira Seção desta Corte Superior, tendo sido estabelecido que "[o] inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária”. (AgRg no REsp n. 2.134.384/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

3. Caso em que, malgrado o paciente seja patrocinado por causídico particular, juntou autodeclaração de hipossuficiência. Nessa toada, a assistência por advogado particular não obsta o reconhecimento da hipossuficiência econômica e, via de consequência, a impossibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

4. Afigura-se irrazoável o indeferimento da progressão de regime prisional em razão do inadimplemento da sanção pecuniária, quando comprovada a hipossuficiência econômica.

5. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5014489-21.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS SILVA ALMEIDA

COATOR: 2º VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DE COLATINA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado em favor de
LUCAS SILVA ALMEIDA
, sob a alegação de que a paciente está sofrendo ameaça em sua liberdade de locomoção por ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
2
ª
VARA
DE EXECUÇÃO
CRIMINAL DE
COLATINA
, nos autos da execução penal tombada sob nº

2000007-14.2023.8.08.0014.

Em princípio, o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP
1
) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do
mandamus
, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ).

Admite-se, todavia, a referida ação constitucional, mesmo na fase de execução da pena, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, uma vez que é descabida a dilação probatória no célere procedimento do
writ
.

À luz de tal contexto, insta salientar que, para a obtenção da progressão de regime, o reeducando deve preencher requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), conforme determina o art. 112, da Lei de Execuções Penais.

Colhe-se do Atestado de Pena obtido junto ao Sistema SEEU (Id. 9888171), que o apenado atingiu o marco temporal para a obtenção da progressão de regime em
30/08/2024
.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de primeiro grau opinou favoravelmente ao pedido de progressão de regime, face ao adimplemento dos requisitos legais (Id. 9888174).

No entanto, o Juízo primevo

indeferiu a concessão
da progressão de regime
sob o seguinte fundamento (Id. 9888176):

“
Portanto, para a concessão da benesse em questão, faz-se necessário o preenchimento do requisito objetivo (tempo de pena cumprida), bem como do subjetivo (comportamento adequado), os quais foram devidamente preenchidos pelo apenado, conforme se extrai do atestado de pena do sistema SEEU, bem como pelo atestado de conduta fornecido pela Direção da Unidade, que a classificou como “ boa”.

(...)

Desta forma,
diante do entendimento do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que o pagamento da multa é requisito objetivo para progressão de regime, bem como pelo fato de que não há nos autos demonstração de que o apenado adimpliu a pena pecuniária, entendo que o apenado não preencheu todos os requisitos necessários para a análise do requerimento formulado
.

Pelo exposto, indefiro, por ora, o requerimento de progressão de regime e determino a intimação da defesa do apenado para que
comprove a "absoluta impossibilidade de pagar"
a multa criminal imposta nos autos nº 0003504-41.2021.8.08.0014 (seq. "75.1"), conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal colacionado à presente decisão, c
onsiderando que o apenado declarou, conforme consta no sequencial "77.1", não ter condições de efetuar o pagamento.

”
(Negritos nossos)

Frente a tal panorama, impende salientar que o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que “
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado i
mpede a progressão no regime prisional"
,
sendo tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste
(EP 8 ProgReg-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1º/7/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 19-09-2017 PUBLIC 20-09-2017).” (AgRg no REsp n. 2.055.938/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Registre-se, ainda, que
“
É consolidado no âmbito desta Corte Superior o entendimento de que
o não pagamento da pena de multa obsta a progressão de regime
, salvo se houver comprovação da hipossuficiência do apenado. 2. Sobre o aspecto da impossibilidade financeira do condenado, vale destacar que em 28/2/2024, no julgamento dos recursos especiais 2.090.454/SP e 2.024.901/SP, o Tema Repetitivo 931/STJ foi novamente revisitado pela Terceira Seção desta Corte Superior, tendo sido estabelecido que
"[o] inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária
”. (AgRg no REsp n. 2.134.384/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

Na hipótese em comento, malgrado o paciente seja patrocinado por causídico particular, juntou autodeclaração de hipossuficiência no Id. 9888175.

Nessa toada, verifica-se que a assistência por advogado particular não obsta o reconhecimento da hipossuficiência econômica e, via de consequência, a impossibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

Assim sendo, afigura-se irrazoável
o indeferimento da progressão de regime prisional
em razão do
inadimplemento da sanção pecuniária
, quando comprovada a hipossuficiência econômica.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida,
CONCEDENDO
ao paciente a
PROGRESSÃO DE REGIME
, sem o pagamento da pena de multa, em razão da hipossuficiência econômica.

É como voto.

1

BRASIL. LEI Nº 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução Penal).
[...]
Art. 197.
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)